Tribunal: TJBA
Processo: 0309501-83.2013.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA n.
0309501-83.2013.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUÍZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros

Advogado(s)
:
VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
COBRANÇA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. ARTIGOS 18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 1.520/1997. ESTABILIDADE ECONÔMICA PREVISTA NO ART. 236 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.496/1996.
SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REMESSA NECESSÁRIA nº
0309501-83.2013.8.05.0146
, da Comarca de Juazeiro, em que figuram como Remetente MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro, Interessados
NEILTON DIAS SANTOS E MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
MANTER A R. SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.

JA-02